Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o provimento rescindendo emergira de ação de rescisão contratual manejada pelo réu em desfavor da autora, a qual, de seu turno, transitara perante o ilustrado 2o Juizado Especial de Taguatinga/DF. O provimento, portanto, fora editado pelo eminente magistrado que exerce a jurisdição no órgão especializado ao qual fora a ação distribuída e no qual transitara. Dessa inexorável inferência deriva a constatação de que a ação rescisória manejada, porque destinada à desconstituição de decisório originário de Juizado Especial, deve ser endereçada às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, por traduzir o órgão recursal natural e municiado de competência para reexaminar os atos originários dos Juizados Especiais. Conforme entendimento já pacificado, inclusive no âmbito da Corte Superior de Justiça, ressalvadas as hipóteses que versam sobre competência e as reclamações, o Tribunal de Justiça não ostenta jurisdição para resolver quaisquer questões provenientes de ações que transitam perante os Juizados Especiais. Ou seja, não ostenta o Tribunal de Justiça competência para conhecer de recursos e ações rescisórias interpostos em face de decisões advindas de Juizados Especiais, o que inexoravelmente compreende pretensão rescisória voltada à desconstituição de acórdão prolatado por Turma Recursal ou sentença originária de Juizado Especial. Sob essa realidade instrumental, fica patente a incompetência funcional deste relator e do órgão que compõe para resolver o inconformismo materializado nestes autos. Alinhadas essas considerações, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e da Câmara Cível que integra – na forma prevista no artigo 21 do Regimento Interno desta Casa de Justiça – para conhecer e resolver a ação rescisória em tela, declino da competência para sua apreciação em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal à qual for aleatoriamente distribuída. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, à redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator